Tribunal: TJDFT
Processo: 0736879-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736879-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILENE SILVA ALVES D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o requerimento, formulado em contrarrazões, de aplicação de multa processual. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator